Tribunal: STM
Processo: 7000915-39.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000915-39.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ALEX SILVA FAGUNDES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/06/2021 14:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd1ddb18
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000915-39.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: ALEX SILVA FAGUNDES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 223, "CAPUT", DO CPM. CRIME DE
AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Para se consumar o crime de ameaça (art. 223, "caput", do CPM), é imprescindível que esta
seja crível e grave, capaz de gerar temor ao ofendido, e que o autor tenha o dolo de,
efetivamente, concretizá-la.
II - O crime de ameaça é formal, sendo suficiente que tenha idoneidade para amedrontar, ou
seja, que tenha potencial intimidatório para que o delito se configure.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e em negar provimento ao recurso da
Defesa, para manter inalterada a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/06/2021 14:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd1ddb18

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000915-39.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: ALEX SILVA FAGUNDES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em assistência de ALEX
SILVA FAGUNDES contra a Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 11ª CJM que o condenou como incurso no crime previsto no art. 223 do Código Penal Militar
(ameaça) à pena de 30 (trinta) dias de detenção, com o regime aberto, o direito à suspensão condicional da
execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (Evento 97, Proc. n° 7000472-
83.2019.7.11.0011).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000472-83.2019.7.11.0011), recebida em
20/11/2019 (Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que, no dia 3/5/2019, por volta das 7h40, na Vila
Militar Ecovila Naval, em Santa Maria-DF, o ora apelante proferiu ameaça contra o 1º SG Luiz Alberto Alves
Medeiros (ofendido), que estava de serviço de Comandante da Guarda, quando ele o impediu de entrar com o
caminhão de mudança no local, por não possuir o endereço completo para entrega.
3. Para melhor compreensão, transcreve-se o seguinte trecho da r. Denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc.
n° 7000472-83.2019.7.11.0011):
"(...)
Segundo consta dos autos, quando o denunciado chegou com o caminhão de mudanças na Vila
Naval, foi-lhe solicitado que informasse o endereço completo da entrega da mudança. Como
ele informou que não tinha, foi orientado a telefonar para o contratante. Enquanto telefonava,
chegaram outros veículos na entrada da Vila. O ofendido, então, pediu que o denunciado
ligasse o caminhão e se deslocasse para a frente da guarda para desobstruir a entrada da vila.
O denunciado, irritado com essa solicitação, dirigiu-se ao ofendido, de forma violenta e
agressiva, dizendo: " está de sacanagem com a minha cara, tá pensando que eu sou
palhaço mandando eu ligar e desligar o carro".
Apesar de ter sido explicado pelo ofendido que havia uma fila de carros atrás do caminhão, o
denunciado continuou alterado e agressivo, e quando SG LUIZ ALBERTO MEDEIROS lhe disse
que ele não poderia desrespeitá-lo daquela maneira e que, se continuasse, lhe daria voz de
prisão, o denunciado ainda debochou dizendo: " você me dar voz de prisão, rá".
Ato contínuo, o denunciado ameaçou o ofendido de forma violenta, dizendo: "você estar
fechando a mão para mim porquê, te dou um tiro na cara, te mato amanhã mesmo".
(...)"
4. O apelante foi devidamente citado em 26/11/2019 (Evento 16, docs. 1 e 2, Proc. n° 7000472-
83.2019.7.11.0011).
5. O ofendido, 1º SG-FN LUIZ ALBERTO ALVES MEDEIROS, e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/06/2021 14:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd1ddb18
Militar (MPM), SD-FN YAGO ARAÚJO DE OLIVEIRA e SD-FN LEANDERSON SILVA DA CONCEIÇÃO, foram ouvidos
em 4/12/2019 (Eventos 21 e 22, Proc. n° 7000472-83.2019.7.11.0011). A oitiva da testemunha defensiva, Sr.
Alberes Pereira da Silva, ocorreu em 30/7/2020 (Evento 83 e 84 do mesmo Processo).
6. O apelante foi qualificado e interrogado em 12/3/2020 (Eventos 33 e 34, Proc. n° 7000472-
83.2019.7.11.0011).
7. As alegações escritas, nos termos do art. 428 do CPPM, foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar (Evento 88, Proc. nº 7000472-83.2019.7.11.0011) e pela defesa do apelante (Evento 94, do mesmo
Processo).
8. A Sentença recorrida foi proferida e disponibilizada no dia 18/9/2020 (Eventos 97 e 98, Proc. nº 7000472-
83.2019.7.11.0011). No mesmo dia foram expedidas as intimações eletrônicas para o MPM e para a defesa
(respectivamente, Eventos 99 e 100 do mesmo Processo).
9. Em 28/9/2020, foram confirmadas as intimações da DPU e do MPM (Evento 101, Proc. nº 7000472-
83.2019.7.11.0011) e, no dia 8/10/2020, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (Evento 104 do
mesmo Processo).
10. Em suas razões, requer a reforma da r. Sentença com a consequente absolvição do apelante para que não
se aplique a pena prevista no art. 223 do CPM, por não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 439,
alínea b, do CPPM. Para tanto, afirma que a suposta ameaça não consistiu em promessa de mal injusto e grave,
ou seja, ameaça idônea e séria, mas se constituiu de palavras proferidas em um momento de discussão, uma
vez que o estado anímico do apelante estava totalmente alterado diante da provocação efetuada pelo
ofendido, e, em razão disso, não teve seriedade. Conclui, assim, que o fato é atípico quanto ao dolo de
ameaçar, ausente, portanto, o dolo específico (Evento 1, doc. 4).
11. Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente
manutenção da Sentença condenatória. Para tanto, sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estão
suficientemente comprovadas nos autos, assim como o elemento subjetivo do dolo. Defende que a ameaça de
morte proferida pelo apelante causou temor no ofendido, que teria deixado de frequentar a oficina de sua
confiança, por estar localizada no bairro onde mora o apelante. Por fim, afirma que o ofendido estava calmo,
explicando os procedimentos que devem ser tomados àqueles que precisam adentrar à Vila Militar, isto é,
cumprindo o seu dever (Evento 1, doc. 5).
12. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra da Dra. ARILMA CUNHA
DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, a qual opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso. Entende que a autoria e a materialidade delituosa restaram devidamente
comprovadas, estando delineado um fato típico, antijurídico e culpável, sem qualquer excludente de ilicitude
ou culpabilidade. Assevera que as palavras proferidas pelo ora apelante causaram "desassossego" no ofendido,
"que experimentou o temor por sua vida, revelado pela declaração de que alterou sua rotina, deixando de
frequentar a oficina mecânica de sua confiança na cidade de Santa Maria-DF, por saber que o acusado morava
naquela região" (Evento 6).
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/06/2021 14:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd1ddb18

VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi tempestivamente
interposto pelo recorrente, uma vez que a intimação eletrônica foi expedida para a defesa em 18/9/2020
(Evento 100, Proc. nº 7000472-83.2019.7.11.0011), tendo sido confirmada no dia 28/9/2020 (Evento 101 do
mesmo Processo) e o recurso foi interposto em 8/10/2020 (Evento 103 do mesmo Processo). Portanto, conheço
do apelo, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Em síntese, a DPU requer a absolvição do apelante em razão da suposta atipicidade da conduta, tendo em
vista a ausência de dolo específico para a prática do delito em tela, a teor do art. 439, "b", do CPPM.
3. Não merece amparo a tese defensiva.
4.O crime do art. 223, caput, do CPM tem o seguinte conteúdo:
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave. (Grifo nosso).
5. É cediço que, para que o delito se consume, a ameaça deve ser crível e grave, de maneira que a vítima
passe a acreditar que algum mal injusto e grave irá lhe ocorrer. O elemento subjetivo do tipo em relevo é o
dolo, consistente na vontade livre e consciente da promessa de efetivação de mal injusto e grave.
6. Assim, para que seja configurado o crime do art. 223 do CPM, faz-se necessário que se ameace alguém, por
palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave.
7. No presente caso, embora a defesa sustente que a ameaça não consistiu em promessa de mal injusto e
grave, mas se constituiu de palavras proferidas em um momento de discussão, uma vez que o estado anímico
do apelante estava alterado diante da provocação sofrida, não é isso que se observa no depoimento do
ofendido, uma vez que ele revelou ter deixado de frequentar a oficina mecânica de sua confiança na cidade de
Santa Maria-DF, por saber que o apelante morava naquela região (Evento 21, vídeo 1, Proc. nº 7000472-
83.2019.7.11.0011). Portanto, a ameaça revelou-se idônea e séria, capaz de configurar o crime previsto no art.
223 do CPM.
8. A jurisprudência desta Corte Castrense é pacífica ao entender que, para que o crime de ameaça se
concretize, é necessária a capacidade da ameaça de gerar temor ao ofendido e que o autor tenha o dolo de,
efetivamente, concretizá-la. Nesse sentido, transcrevo a ementa do seguinte julgado, de minha relatoria:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 223 DO CPM (AMEAÇA). CÓLERA, REVOLTA OU IRA. ESTADO
DE EMBRIAGUEZ. NÃO CONFIGURADO. ART. 224 DO CPM (DESAFIO PARA DUELO). DESAFIO
PARA LUTA CORPORAL SEM ARMAS. NÃO CONFIGURADO. APELO IMPROVIDO.
I - O crime do art. 223 do CPM requer que a ameaça seja idônea e séria, não se configurando
se feita em momento de cólera, revolta ou ira e em momento de embriaguez, mormente
quando a vítima não lhe dá maior crédito. O delito exige ânimo calmo e refletido.
II - Para se configurar o desafio para duelo faz-se necessário que o autor, de forma direta e
consciente, e por meio de palavra, proponha o duelo, o qual se caracteriza pelo emprego de
arma.
III - Recurso ministerial improvido. Decisão unânime."
(Apelação nº 2008.01.050953-4. Relator Ministro José Coêlho Ferreira. Julgada em 30/9/2008).
9. Ademais, analisando os autos, verifica-se que a prova testemunhal produzida comprovou que o ora apelante
efetivamente ameaçou o ofendido, porque teria ficado nervoso ao receber dele as orientações de rotina que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/06/2021 14:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd1ddb18
são dadas aos prestadores de serviço que pretendem adentrar no condomínio, afirmando, de acordo com o
relato de Yago Araújo de Oliveira (Evento 21, vídeo 2, Proc. nº 7000472-83.2019.7.11.0011), que iria lhe dar
um tiro na cara e que iria matá-lo. No mesmo sentido, a testemunha Leanderson Silva da Conceição (Evento
21, vídeo 2, do mesmo Processo) confirma ter ouvido a ameaça de morte, além da testemunha defensiva
Alberes Pereira da Silva ter afirmado que o apelante ameaçou o ofendido com os seguintes dizeres: "se você
der um murro na minha cara eu mato você" (Evento 83 do mesmo Processo).
10. Além disso, em seu interrogatório, o próprio apelante confirmou ter ameaçado o ofendido, embora afirme
que não tinha a intenção de matá-lo (Evento 33, Proc. nº 7000472-83.2019.7.11.0011).
11. Logo, considerando que o crime de ameaça é formal, sendo, portanto, suficiente que tenha idoneidade
para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório, como ocorreu no presente caso, conclui-se que o
delito está devidamente configurado.
12. Nesse contexto, adoto também como razão de decidir os fundamentos da Sentença ora recorrida, in litteris:
"(...)
Sem preliminares ou prejudiciais, passa-se ao exame do mérito.
As provas testemunhais colhidas no curso da instrução são coesas e evidenciam a materialidade e
autoria do delito de ameaça previsto no art. 223, caput do CPM.
Inicialmente, em seu depoimento o ofendido, Sargento Alves, narrou que o acusado ficou nervoso ao
receber dele as orientações de rotina que são dadas aos prestadores de serviço que pretendem
adentrar no condomínio e disse que iria lhe dar um tiro na cara e amanhã mesmo iria matá-lo (evento
21, vídeo 01, minutos de 03:50 a 04:50). Como em nenhum momento após o ocorrido foi lhe pedido
desculpas, sentiu-se intimidado com a ameaça sofrida (08:20 a 09:22).
Ressalta-se que para que haja a subsunção normativa do crime de ameaça é necessário que o agente
direcione à vítima (por palavras - escritas ou faladas - ou ainda por gestos) a promessa potencialmente
intimidatória de causar mal injusto e grave.
In casu, percebe-se as palavras proferidas pelo réu causaram desassossego na vítima, que
experimentou o temor por sua vida, revelado pela declaração de que alterou sua rotina, deixando de
frequentar a oficina mecânica de sua confiança na cidade de Santa Maria-DF, por saber que o acusado
morava naquela região (evento 21, vídeo 01, minutos 05:15 a 06:00).
Além disso, o depoimento das testemunhas, e do próprio acusado, foram uníssonos em atestarem que
houve a prática da ameaça.
A testemunha Yago Araújo de Oliveira disse que ouviu o motorista dizendo que ia dar um tiro nele,
matar ele (...) que ia matar, se o Sargento fechasse a mão. Afirmou que o Sargento estava na calçada e
que estava tranquilo o tempo todo (evento 21, vídeo 02, minutos 00:30 a 02:24).
Da mesma forma, a testemunha Leanderson Silva da Conceição disse que era o militar que identificou o
motorista do caminhão. Que quando a rotina de serviço estava sendo cumprida pelo Sargento, reparou
que o réu se estressou iniciando uma discussão com o ofendido. Confirmou que ouviu o acusado dizer
em tom de ameaça que iria matar o Sargento (evento 21, vídeo 02, minutos de 03:23 a 06:17).
Arrolada pela defesa, a testemunha Alberes Pereira da Silva afirmou que no momento inicial da
abordagem, o Sargento estava tranquilo e que foi o acusado que ficou irritado com as orientações
dadas e falou: se você der um murro na minha cara eu mato você (evento 83, minutos 01:40 a 02:18 e
06:50 a 07:40).
Em seu interrogatório, o acusado confessou que ameaçou matar o Sargento: eu assumo o que falei: se
você me desferir um murro eu lhe mato (evento 33, vídeo 01, minutos 04:40 a 05:24). Notou que o
prometimento intimidou o ofendido: quando falei que: se você me desferir um murro em mim eu vou
lhe matar. Ele se distanciou. E eu falei caramba! Eu me senti aliviado. Justificou dizendo que não tinha a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/06/2021 14:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd1ddb18
intenção de matar ninguém (evento 33, vídeo 01, minutos 06:17 a 06:25 e 09:00 a 09:20). Confirmou
que no dia ficou se exaltou com as orientações do militar (evento 33, vídeo 02, minutos 01:00 a 01:40).
Nesse ponto cabe ressaltar que são irrelevantes os fatos de a ameaça ter sido condicionada ao
comportamento da vítima, que tenha sido proferida no âmbito de uma discussão ou em momento de
nervosismo. O crime existirá diante do simples propósito de atemorizar.
Dessarte, a doutrina entende que a adequação típica surge no comportamento intimidatório eficaz do
agente, não sendo exigido sequer o dolo de causar efetivamente o mal ameaçado, bastando que o
ofensor tenha consciência de sua gravidade atual. Assim sendo, a consumação ocorre quando a
promessa chega ao conhecimento do ofendido. Veja-se o que leciona Bitencourt a respeito da
consumação do delito em análise:
Consuma-se o crime no momento em que o teor da ameaça chega ao conhecimento do
ameaçado. Se este a desconhece, não se pode dizer ameaçado. Consuma-se com o resultado da
ameaça, isto é, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a
idoneidade intimidativa da ação. É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor da sua
concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime
formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que
tenha potencial intimidatório. ((BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte
especial. Vol. 2. Dos crimes contra as pessoas. 13ª Ed. Saraiva, 2013. p. 425).
(...)
Dessa forma, em que pese o argumento defensivo, mostra-se incabível a incidência da tese de ausência
de dolo específico, pois independente do estado anímico dos envolvidos, ficou clara a intenção do
acusado em intimidar o ofendido.
Ademais como se viu, por se tratar de crime formal, para que se configure o delito de ameaça, não é
exigida a produção do resultado naturalístico. Basta que a promessa proferida chegue ao conhecimento
do ofendido com caráter potencialmente intimidatório, o que de fato ocorreu.
Portanto, evidencio que os depoimentos são coerentes e confirmam a narrativa apresentada na
denúncia. Nesse sentido, restou caracterizado o crime previsto no art. 223 do CPM.
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido condenatório formulado na denúncia pelo
MPM para CONDENAR o réu ALEX SILVA FAGUNDES pela prática do crime ameaça previsto no art. 223
do CPM.
(...)" (Grifos no original).
13. Assim, não resta dúvida quanto à configuração do fato típico, antijurídico e culpável, inexistindo
excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade, não merecendo reforma a r. sentença ora atacada.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.